Tribunal: TJES
Processo: 0000747-69.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000747-69.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: HERCULES FRANCO BONFIM
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000747-69.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HERCULES FRANCO BONFIM

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. TRÁFICO DE DROGAS. 2. CAUSA DE AUMENTO DE PENA (ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/06). 3. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. 4. PLEITO DE EXCLUSÃO POR PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES. 5. NATUREZA OBJETIVA DA MAJORANTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o agente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06) à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão. Os fatos ocorreram nas imediações de escola municipal, durante o período de férias escolares (janeiro). O recurso objetiva a exclusão da causa de aumento de pena, sob o fundamento de que a ausência de estudantes no local, em razão do calendário letivo, afastaria a
ratio legis
da norma e a necessidade de maior reprovabilidade da conduta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em: (I) Definir se a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas possui natureza objetiva ou subjetiva; (II) estabelecer se a prática do crime durante o período de férias escolares é causa idônea para afastar a majorante de proximidade a estabelecimento de ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 possui natureza eminentemente objetiva.

A aplicação da majorante exige apenas a comprovação geográfica de que o delito ocorreu nas dependências ou imediações de estabelecimentos listados na norma, como instituições de ensino.

A
ratio legis
do dispositivo visa proteger espaços de intensa circulação de pessoas e vulnerabilidade social, que funcionam como pontos de referência comunitária.

O agravamento da pena prescinde da prova de que o tráfico visava atingir estudantes ou que o crime ocorreu em horário de aula.

A latência do risco social inerente ao narcotráfico em locais sensíveis justifica a proteção especial independentemente do calendário letivo ou das férias escolares.

A prova testemunhal e o boletim de ocorrência confirmam que o flagrante ocorreu ao lado de unidade escolar, o que basta para a incidência do aumento de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A majorante de proximidade a estabelecimentos de ensino (art. 40, III, da Lei nº 11.343/06) é de natureza objetiva.

A incidência do aumento de pena não depende do horário de funcionamento do estabelecimento, do dia da semana ou de ser período de férias escolares.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 33,
caput
, e art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 979.757/ES, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01.07.2025. STJ, AgRg no HC n. 1.044.747/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000747-69.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HERCULES FRANCO BONFIM

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
HERCULES FRANCO BONFIM
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime definido no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Narra a inicial que, por volta das 17h35min do dia 14 de janeiro de 2021, na Rua Soldado Octávio Bispo, bairro Parque das Gaivotas, em Serra/ES, proximidades da Escola Darci Ribeiro, o apelante praticava tráfico de drogas, sendo flagrado por policiais militares portando e dispensando substâncias entorpecentes.

No recurso, a defesa busca o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, sob argumento de que a infração ocorreu durante período de férias escolares, o que afastaria a
ratio legis
da norma ante a inexistência de aglomeração de estudantes.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Em parecer, o Eminente Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes pugna pelo desprovimento do apelo.

Cinge-se a insurgência defensiva à exclusão da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas. Argumenta-se que, por ter sido a infração cometida em período de férias escolares (janeiro), não haveria maior exposição de vulneráveis à criminalidade, afastando o fundamento do agravamento punitivo.

A incidência da causa de aumento em questão possui natureza eminentemente objetiva. Exige-se apenas comprovação de que o delito ocorreu nas dependências ou imediações de estabelecimentos listados no dispositivo legal, como é o caso das instituições de ensino.

A
ratio legis
do artigo 40, inciso III, visa conferir maior proteção a espaços de intensa circulação de pessoas e vulnerabilidade social. A lei não condiciona o aumento de pena ao efetivo horário de aula, ao dia da semana ou ao calendário letivo.

O risco inerente à atividade de narcotráfico nestes locais permanece latente, independentemente da presença imediata de alunos, pois a área mantém-se como ponto de referência comunitária e social.

Nesse sentido, depoimento do policial militar Leandro Luiz de Sousa foi peremptório ao afirmar que a traficância ocorria "ao lado da escola Darcy Ribeiro", ponto geográfico que coincide com o local da prisão em flagrante. O Boletim de Ocorrência corrobora a localização precisa do evento criminoso.

Portanto, a interpretação extensiva pretendida pela defesa esvaziaria a proteção especial conferida pelo legislador a estes recintos sensíveis.

Dessa forma, constatada a prática delitiva nas imediações da EMEF Professor Darcy Ribeiro, escorreita é a aplicação do aumento de pena em 1/6 (um sexto), tal como procedido pelo Juízo de piso. A dosimetria observou o rigor legal, reconhecendo a menoridade do agente ao tempo do fato e compensando adequadamente os maus antecedentes, resultando em reprimenda justa e proporcional.

Nesse sentido:

“
(...) 6. "A majorante inserta no art. 40, III, da Lei de Drogas é de natureza objetiva. Para a incidência da majorante referente à proximidade de escola, é necessário demonstrar, com base em elementos concretos, que a prática delitiva ocorreu nas imediações do estabelecimento de ensino, ainda que não seja necessária a comprovação de que visava atingir estudantes. No caso, o Tribunal local concluiu que tal proximidade foi comprovada nos autos. Precedentes. " (AGRG no HC n. 979.757/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.) 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 1.044.747; Proc. 2025/0405818-5; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/12/2025; DJE 16/12/2025).

Conclui-se, portanto, pela manutenção do édito condenatório em todos os termos, ante a robustez das provas e adequação jurídica da fundamentação sentencial.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO.